Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OBRIGATÓRIA. COBRANÇA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos casos em que os serviços prestados à Administração Pública não possam ser descontinuados, sob pena de causar morte aos pacientes atendidos, ainda que o contrato termine, e não haja quem substitua o prestador, são devidos a atualização monetária e os juros de mora pelo atraso no pagamento.
2. O uso da prerrogativa de estender unilateralmente o prazo do contrato pela Administração Pública enseja o ônus desta de arcar com o pagamento de honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, que devem ser arbitrados com arrimo no art. 85, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil.
3. Apelo e remessa obrigatória parcialmente providos.